Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-57.2023.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POPULAR – VÍCIO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – ACOLHIMENTO COM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência do vício de omissão, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/15, relacionado, apenas e tão somente, à incidência do artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POPULAR – VÍCIO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO – ACOLHIMENTO COM A ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência do vício de omissão, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/15, relacionado, apenas e tão somente, à incidência do artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. 2. A mera declaração de nulidade da Resolução no 241/23, sem qualquer consideração quanto ao eventual efeito repristinatório, poderia implicar vácuo normativo, no tocante à remuneração de vereadores, para o exercício de 2.025. 3. Desta forma, impõe-se a determinação tendente ao regular adimplemento de subsídios, sem o acréscimo remuneratório previsto na Resolução no 241/23, apenas e tão somente, para o referido exercício, a título de observação. 4. Reconhecimento e correção da referida imperfeição, com a atribuição de excepcional efeito modificativo. 5. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes do v. acórdão original. 6. Embargos de declaração, apresentados pela parte corré, Câmara Municipal de Pirassununga, acolhidos, com a atribuição de excepcional efeito modificativo.